Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-33.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE UM DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Analisada uma das teses defensivas e verificado que assiste razão ao recorrente, mostra-se desnecessária a análise da outra, haja vista que o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todas as asserções defensivas, bastando que a decisão seja fundamentada de forma suficiente e idônea.
3. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido.